Tribunal: TJSP
Processo: 2166752-40.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166752-40.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166752-40.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 7009
Agravo de Instrumento no: 2166752-40.2014.8.26.0000
Agravante: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art.
1.040, II do CPC. Inexistência de contrariedade ao Tema no 905 do
STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146), em harmonia
com o entendimento do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947).
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 1.208/1.210), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. Acórdão de fls. 1.134/1.138, mantido pelo de fls. 1.149/1.152,
deu provimento ao recurso da exequente para determinar o prosseguimento do pagamento,
ao que a Fazenda Estadual interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de execução iniciada em 1997, expedido precatório
judicial com pagamento parcelado a partir do ano de 2001. Suspenso o levantamento da
nona parcela e bloqueada a décima e última, foi suspensa a execução em face do debate
relativo à modulação de efeitos em sede da ADI no 4357.
O v. Acórdão determinou a retomada da execução e, à luz das
decisões supervenientes proferidas pelos Tribunais Superiores, não merece readequação.
De fato, tratando-se de requisitório de pagamento iniciado ainda em
2001, aplica-se o texto fixado pelo STF no item 3 da questão de ordem relativa às ADIs
4.357 e 4.425, qual seja:
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166752-40.2014.8.26.0000 -Voto no
3
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das
Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como
índice de correção monetária.
Nesse sentido, ao enunciar o Tema 905, o C. STJ anotou com
clareza, em seu item 1.2, que a não modulação de seus efeitos restringe-se aos casos em
que não houve expedição ou pagamento de precatório:
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
Nesses termos, em nada o decidido por esta 7o Câmara contraria o
entendido pelos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, mantenho o acórdão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR